Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600213-30.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
17/07/2025
Número: 0600213-30.2025.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) MSCiv
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600869-90.2024.6.16.0171
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Candidatura Fictícia
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido de liminar nº 0600213-
30.2025.6.16.0000, impetrado por Amarildo Batista De França , Jair Rezende Taveira e Vergílio
Manfron Bisneto, com fulcro na legislação de regência, especialmente no art. 1º, da Lei Federal n.º
12.016/2009, em face do ato coator Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral Victor Schmidt Figueira
Dos Santos, da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, Litisconsorte passivo: Ministério
Público Eleitoral, aduziu que no dia 06/12/2024, o Litisconsorte propôs Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE), sob o n. 0600869-90.2024.6.16.0171, em face dos Impetrantes, alegando a
existência de fraude à cota de gênero, relativo às candidaturas de Carmem Aparecida André,
Josiane Schultz Schmitz e Sueli de Jesus Cordeiro Amarante. Na sequência, no dia 09/01/2025, a
Autoridade Coatora, determinou que o Litisconsorte emendasse a inicial, sendo intimado para,
dentre outras diligências, "apresentar o rol de testemunhas, se for o caso, sob pena de preclusão
da prova (TSE - AgR-Respe n. 27.845/RN)" (Requer: Que, liminarmente e inaudita altera parte, seja
cassado o ato coator para o fim de que sejam suspensas as decisões proferidas na origem e suas
consequências processuais, e que seja reconhecida a preclusão da prova oral requerida por parte
do Litisconsorte; Depois dos trâmites de estilo, que seja consolidada a medida liminar almejada
por meio da concessão da segurança).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VERGILIO MANFRON BISNETO (AGRAVANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JAIR REZENDE TAVEIRA (AGRAVANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
AMARILDO BATISTA DE FRANCA (AGRAVANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (LITISCONSORTE)
JUIZ DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (AGRAVADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44616085
15/07/2025
18:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44616085 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518285485200000043555900
Número do documento: 25071518285485200000043555900
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 14:56:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.736
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CIVEL 0600213-30.2025.6.16.0000
– Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
AGRAVANTE: AMARILDO BATISTA DE FRANCA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
AGRAVANTE: JAIR REZENDE TAVEIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
AGRAVANTE: VERGILIO MANFRON BISNETO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
AGRAVADA: JUIZ DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
LITISCONSORTE: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.. ELEIÇÕES 2024. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
INAPTIDÃO DOS ARGUMENTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição
inicial de Mandado de Segurança, impetrado contra decisão do Juízo da 171ª Zona
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que deferiu a produção de prova do
Ministério Público Eleitoral em AIJE, rejeitando a preliminar de preclusão.
2. Os agravantes alegam teratologia na decisão, argumentando preclusão do direito à
prova por apresentação extemporânea do rol de testemunhas pelo Ministério Público
Eleitoral após a diplomação dos eleitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do juízo eleitoral, que
deferiu a produção de prova testemunhal requerida pelo Ministério Público Eleitoral
após a diplomação dos eleitos, configura teratologia ou ilegalidade manifesta, apta a

Num. 44616085 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518285485200000043555900
Número do documento: 25071518285485200000043555900
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 14:56:21
justificar a impetração de Mandado de Segurança, considerando a alegação de
preclusão do direito à prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A emenda à inicial, embora posterior à diplomação, não implicou ampliação ou
alteração da demanda, mas mera adequação processual em atendimento a despacho
judicial, resultando na redução do polo passivo.
5. O interesse na oitiva das candidatas já constava da petição inicial, afastando
surpresa ou prejuízo à defesa, e a alteração da condição em que seriam ouvidas (de
partes para testemunhas) decorreu da exclusão do polo passivo.
6. No caso, a emenda à inicial ocorreu antes mesmo da citação dos investigados, não
se verificando qualquer prejuízo à defesa e, “nos termos do art. 219 do Código
Eleitoral, não se declara a nulidade da instrução processual sem que haja
demonstração de prejuízo pelas partes”.
7. Não demonstrada a teratologia ou ilegalidade manifesta na decisão impugnada, o
Mandado de Segurança não se mostra a via adequada para rediscutir o mérito da
decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a petição
inicial do Mandado de Segurança.

Tese de julgamento: 1. A emenda à inicial de AIJE, realizada antes da citação dos
investigados, em cumprimento a determinação judicial e sem ampliação da demanda,
não implica preclusão do direito à produção de prova testemunhal, ainda que
posterior à diplomação, não havendo demonstração de prejuízo à defesa. 2. A
decisão judicial que defere a produção de prova testemunhal, em busca da verdade
real e sem prejuízo à defesa, não configura teratologia ou ilegalidade manifesta, não
sendo cabível Mandado de Segurança.
_________
Dispositivos relevantes citados: Res. TSE nº 23.608/2019, art. 45 e art. 48, caput;
Res.TSE nº 23.733/2024, Art. 47-F; LC nº 64/1990, arts. 22, VI, e 23; Código
Eleitoral, art. 219; CPC, art. 329 e art. 493; Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO nº125175, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJE 09/11/2021; TRE/PR, AIJE nº 06010338420206160045, Rel. Des.
Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJ 17/06/2021; TRE/SE, AIJE nº 060159031, Rel.
Des. Diógenes Barreto, DJE 15/05/2019; TSE, RRef no PPet na AIJE nº060081485,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 03/03/2023; TSE, EDs no REspEl nº060099458,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 31/05/2023; TSE, AC nº060001586, Rel. Min.
Henrique Neves Da Silva, DJE 26/10/2016; TSE, Rp nº846, Rel. Min. Herman
Benjamin, Rel. designado Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 12/09/2018;

Num. 44616085 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518285485200000043555900
Número do documento: 25071518285485200000043555900
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 14:56:21
TRE/PR, RE nº 4818, Rel. Des. Marcos Roberto Araújo Dos Santos_1, Rel.
designado Des. Josafá Antonio Lemes, DJ 20/03/2014.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por AMARILDO BATISTA DE FRANÇA, JAIR REZENDE
TAVEIRA e VERGÍLIO MANFRON BISNETO em face da decisão monocrática de ID 44483746 que
indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança, por ausência de manifesta teratologia na decisão
atacada.
Em suas razões (ID 44500627), os agravantes argumentam em síntese que:
a) Impetraram Mandado de Segurança contra decisão do MM. Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR nos autos 0600869-90.2024.6.16.0171, que deferiu a produção de prova do Ministério
Público Eleitoral, rejeitando a preliminar de preclusão, ao fundamento de que o rol de testemunhas foi
apresentado "dentro do momento processual oportuno" na emenda da inicial e que o pedido de depoimento
pessoal estava na inicial;
b) Os agravantes consideraram a decisão proferida na origem “flagrantemente teratológica” e contrária às
normas eleitorais e à Constituição Federal;
c) Contudo, a petição inicial foi indeferida monocraticamente, por entender o relator que não houve
teratologia na decisão proferida pelo juízo singular;
d) A decisão agravada errou ao concluir que a emenda não implicou ampliação ou alteração da demanda e
que apenas atendeu a despacho e reduziu o polo passivo;
e) A petição inicial do Ministério Público Eleitoral continha pedido genérico de provas e ao deixar de
realizar requerimento específico de provas e o rol de testemunhas incorreu em preclusão;
f) A alteração promovida pelo Litisconsorte decorreu de sua própria inaptidão, uma vez que a correta
demonstração da necessidade do polo passivo, ou ainda, a correta apresentação do rol de testemunhas,
tornaria desnecessária a emenda à petição inicial;
g) A apresentação do rol de testemunhas em 10/02/2025 ocorreu fora do prazo legal, uma vez que a
diplomação dos eleitos deu-se em 09/12/2024, o que ensejaria tanto a preclusão do direito à prova quanto a
decadência da possibilidade de emenda à petição inicial;
h) Precedentes do TRE/PR, TRE/SP e TRE/MG reiteram que o momento oportuno para apresentação do rol
de testemunhas em AIJE é na petição inicial ou na defesa, sob pena de preclusão.
Ao final, requerem o conhecimento e provimento do Agravo para reformar a decisão agravada.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno ,
“por não se vislumbrar qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia no ato judicial impugnado, e
considerando que os argumentos trazidos no Agravo Interno não são aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada” (ID 44532854).
É o breve relatório.

Num. 44616085 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518285485200000043555900
Número do documento: 25071518285485200000043555900
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 14:56:21

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o agravo deve ser conhecido.
No mérito, entretanto, o recurso não comporta provimento.
A impetração voltou-se contra a decisão do MM. Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR
que, nos autos 0600869-90.2024.6.16.0171, deferiu a produção de prova do Ministério Público Eleitoral,
rejeitando a preliminar de preclusão, ao fundamento de que o rol de testemunhas foi apresentado "dentro do
momento processual oportuno" na emenda da inicial e que o pedido de depoimento pessoal estava na inicial.
O presente agravo ataca decisão monocrática que, ao fundamento de não haver teratologia na decisão
proferida pelo juízo singular, indeferiu a petição inicial do Mandamus.
Pois bem.
Inicialmente cumpre esclarecer que, no tocante ao pedido liminar formulado na petição inicial do Mandado
de Segurança, houve a perda de objeto, considerando que a audiência que se visava fosse suspensa ocorreu
no dia 18.06.2025, conforme relatado na inicial.
Quanto ao provimento final do Mandado de Segurança, pretendiam os ora Agravantes fosse consolidada a
medida liminar almejada por meio da concessão da segurança e assim “suspensas as decisões proferidas na
origem e suas consequências processuais, e que seja reconhecida a preclusão da prova oral requerida por
parte do Litisconsorte”.
Pois bem.
Impetrado o Mandado de Segurança, houve o indeferimento da petição inicial, ao fundamento de que, muito
embora a emenda à inicial tenha se dado após a diplomação dos eleitos, não implicou qualquer ampliação ou
alteração subjetiva ou objetiva da demanda e tampouco surpresa em relação ao que o autor pretendia como
provas, tendo ocorrido tão somente em atendimento ao despacho inicial, inclusive resultando na redução
subjetiva, ou seja, sem nada acrescentar ou alterar sobre os fatos inicialmente narrados.
Considerou-se também que, desde o início, estava claro o interesse na oitiva das candidatas, não havendo
qualquer surpresa para os investigados, especialmente porque a emenda ocorreu antes mesmo da citação,
não havendo a demonstração de qualquer prejuízo para a defesa.
Para melhor compreensão, reproduzo, no que interessa, a fundamentação da decisão agravada ID 44483746:
“Conforme se denota, a decisão está fundamentada tendo chegado o d. Juiz à
conclusão possível dentro de sua linha de raciocínio.
Entendeu a autoridade impugnada que não houve preclusão porque a prova
testemunhal foi requerida dentro do momento processual oportuno em atendimento
ao despacho inicial e que seria irrelevante a data em que apresentada a emenda,
porque a decadência opera seus efeitos apenas sobre o ajuizamento, nos termos do
art. 45 da Res. TSE nº 23.608/2019.
E, de fato, não há teratologia nessa conclusão. Explico.
Não se ignora que entende a Corte Superior que “A não especificação do rol de
testemunhas em momento oportuno implica preclusão, a qual também impede a
juntada extemporânea de documentos” (TSE - Recurso Ordinário Eleitoral
nº125175, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 09/11/2021).
Também não se olvida que, ainda que o aditamento à inicial seja assegurado pelo
art. 329 do Código de Processo Civil e, quando realizado antes da citação do réu,
seja desnecessário seu consentimento, a jurisprudência eleitoral foi construída no

Num. 44616085 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518285485200000043555900
Número do documento: 25071518285485200000043555900
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 14:56:21
sentido de que somente poderia ser admitida tal providência – especialmente para
ampliação da demanda e requerimento de novas provas -, se ocorresse dentro do
prazo para o ajuizamento da ação eleitoral, que, no caso da AIJE, é a data da
diplomação, sob pena de decadência.
Nesse sentido:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO ELEITORAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
COLIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O POLO
PASSIVO. ART.139 DO CPC. RECURSO. DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS.
DECADÊNCIA DO DIREITO. ARTIGO 487, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO JULGADA EXTINTA - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Julgado extinto o feito na origem, sem análise de mérito, cabe ao
Representante manejar as medidas judiciais cabíveis a evitar o perecimento do
seu direito.
2.Hipótese em que o Representante sequer incluiu no polo passivo da ação os
candidatos que se sagraram eleitos nas Eleições 2020.
3.Considerando que a ação de investigação judicial eleitoral pode ser
proposta até a diplomação, conforme reiterada jurisprudência do colendo
TSE (Recurso Ordinário nº 105277, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 233,
Data 01/12/2017, Página 81/82), o aditamento da inicial para requerer a
regularização do polo passivo e a citação dos legitimados, não se mostra
mais possível, uma vez que o prazo decadencial para propositura da ação
encerrou-se na data da diplomação dos candidatos.
4.Por ser matéria de ordem pública, reconhece-se, de ofício, a decadência do
direito do autor para regularizar o polo passivo da demanda, reformando,
assim, a sentença recorrida para julgar a ação extinta, com julgamento do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
5.Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR
-
Ação
de
Investigação
Judicial
Eleitoral
nº
06010338420206160045, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 17/06/2021)

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AIJE. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. EXAME DE QUESTÕES PRÉVIAS. EMENDA À
INICIAL. INCLUSÃO DE NOVO INVESTIGADO E DE ROL DE
TESTEMUNHAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DA AÇÃO. REJEIÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
PRECLUSÃO.
PREJUDICADA.
ALEGAÇÃO
DE
DECADÊNCIA
DO
ADITAMENTO.
ACOLHIMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO DA EMENDA ADITIVA. EXCLUSÃO DE
INVESTIGADO DO PÓLO PASSIVO E DE ROL DE TESTEMUNHAS.
1. Conforme a jurisprudência do TSE, o termo final para a propositura da

Num. 44616085 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518285485200000043555900
Número do documento: 25071518285485200000043555900
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 14:56:21
ação de investigação judicial eleitoral é a data da diplomação, e não o
horário em que tenha sido realizada a outorga dos diplomas. Precedentes.
2. Na espécie, a AIJE foi protocolada em 17.12.2018, dia da diplomação dos
eleitos, não havendo que se falar em decadência total da ação.
3. Nos termos da jurisprudência eleitoral, somente se admite a emenda da
petição inicial, autorizada pelo artigo 329 do CPC, se tal providência ocorrer
dentro do prazo para o ajuizamento da ação eleitoral, sob pena de
decadência, que, no caso da AIJE, é a data da diplomação. Precedentes.
4. No caso, impõe-se a desconsideração da petição aditiva, protocolada pela
autora em 18.12.2018, dia seguinte ao da diplomação, em razão da perda do
direito de ampliar a demanda.
5. Determinação de desconsideração da petição de emenda à inicial, em sede
de provimento interlocutório, para excluir o rol de testemunhas com ela
juntado e afastar o novel investigado do pólo passivo.
(TRE/SE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060159031, Acórdão,
Relator(a) Des. Diógenes Barreto, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 087, Data 15/05/2019, Página 15/16)

Sucede que o Tribunal Superior Eleitoral, em precedente paradigma, acerca da
decadência e da estabilização da demanda em sede de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, ponderou que “em matéria de abuso de poder, o exame da
gravidade da conduta, sob o ângulo qualitativo e quantitativo, reclama especial
atenção para a análise de elementos contextuais”.
Confira-se:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022.
PRESIDENTE.
JUNTADA
DE
DOCUMENTO
NOVO.
FATOS
SUPERVENIENTES. ADMISSIBILIDADE. DESDOBRAMENTO DE FATOS
QUE COMPÕEM A CAUSA DE PEDIR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
DECADÊNCIA. VIOLAÇÃO À ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA.
INOCORRÊNCIA. QUESTÕES PREJUDICIAIS REJEITADAS. DECISÃO
REFERENDADA.
1. Trata-se de decisão em que, rejeitadas as prejudiciais de decadência e de
violação à estabilização da demanda, indeferiu-se pedido de reconsideração
formulado contra a admissibilidade de documento novo juntado aos autos
durante a fase de instrução.
2. Nesta AIJE, apura-se abuso de poder político e uso indevido de meios de
comunicação, ilícitos supostamente praticados em reunião de 18/07/2022
ocorrida no Palácio da Alvorada, quando o então Presidente da República,
primeiro investigado, proferiu discurso lançando suspeitas de fraude nas
urnas eletrônicas e acusações de parcialidade de Ministros do TSE. O evento
contou com a presença de embaixadores de países estrangeiros e foi
transmitido pela TV Brasil e nas redes sociais do candidato à reeleição.
3. A causa de pedir da AIJE é delimitada pelos contornos fáticos e jurídicos

Num. 44616085 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518285485200000043555900
Número do documento: 25071518285485200000043555900
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 14:56:21
que permitam a compreensão da demanda, não se exigindo que a parte autora,
ao postular em juízo, tenha pleno domínio de todos os fatos que podem influir
no julgamento e os descreva em minúcias.
4. Na hipótese, a causa de pedir contempla a imputação de que o discurso
proferido em 18/07/2022 se insere em uma estratégia de campanha do
primeiro réu, de difundir fatos sabidamente falsos relativos ao sistema
eletrônico de votação, para mobilizar seu eleitorado por força de grave
"desordem informacional" atentatória à normalidade do pleito.
5. Em contrapartida, os investigados refutam qualquer relação entre o evento
de 18/07/2022 e as eleições, enxergando no discurso uma legítima
manifestação, em salutar "diálogo institucional" com o TSE, afirmando ainda
que qualquer efeito do discurso teria sido prontamente neutralizado por nota
pública do tribunal.
6. Diante disso, na decisão de organização e saneamento do processo,
consignou-se que os fatos constitutivos (o evento, o discurso e seu conteúdo)
são incontroversos e que as partes disputam a narrativa sobre o significado e
o impacto eleitoral do episódio. Ressaltou-se que, em matéria de abuso de
poder, o exame da gravidade da conduta, sob o ângulo qualitativo e
quantitativo, reclama especial atenção para a análise de elementos
contextuais.
7. O documento novo ora trazido aos autos consiste em minuta de decreto de
Estado de Defesa apreendida pela Polícia Federal na residência do ex-
Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Anderson Torres, no dia
12/01/2023, durante diligência determinada pelo Ministro Alexandre de
Moraes no âmbito do Inquérito nº 4879, que tramita no STF.
8. É inequívoco que o fato de o ex-Ministro da Justiça do governo do primeiro
investigado ter em seu poder uma proposta de intervenção no TSE e de
invalidação do resultado das eleições presidenciais possui aderência aos
pontos controvertidos, em especial no que diz respeito à correlação entre o
discurso e a campanha e ao aspecto quantitativo da gravidade.
9. A decadência obsta a dedução de ilícitos inteiramente novos, sendo fator
de estabilidade política e jurídica. No entanto, apresentada a demanda de
modo tempestivo, os fatos supervenientes que guardem relação com a causa
de pedir, mesmo que não alegados pelas partes, devem ser obrigatoriamente
considerados no julgamento (art. 493, CPC; art. 23, LC 64/90).
10. Desse modo, não se pode interpretar a estabilização da demanda como
um recorte completo e irreversível na realidade fenomênica. Essa ideia
acarreta um descolamento tal dos fatos em relação a seu contexto que chega
a impedir o órgão judicante de levar em conta circunstâncias que
gradativamente se tornem conhecidas ou potenciais desdobramentos das
condutas em investigação.
11. Ressalte-se que, no caso dos autos, o que a autora pretende discutir são
eventos que se conectam a partir do eixo central da narrativa, segundo a qual
o discurso na reunião com embaixadores mirava efeitos eleitorais ilícitos. O
próprio teor do discurso do Presidente, que livremente escolheu os tópicos que
desejava abordar, oferece uma clara visão sobre o fluxo de eventos - passados
e futuros - que podem, em tese, corroborar a imputação da petição inicial.

Num. 44616085 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518285485200000043555900
Número do documento: 25071518285485200000043555900
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 14:56:21
12. Ao lado dessas considerações gerais, deve-se ter em conta que o resultado
das eleições presidenciais de 2022, embora fruto legítimo e autêntico da
vontade popular manifestada nas urnas, se tornou alvo de ameaças severas.
Passado o pleito, a diplomação e até a posse do novo Presidente da
República, atos desabridamente antidemocráticos e insidiosas conspirações
tornaram-se episódios corriqueiros. São armas lamentáveis do golpismo dos
que se recusam a aceitar a prevalência da soberania popular e que apostam
na ruína das instituições para criar um mundo de caos onde esperam se impor
pela força.
13. Os acontecimentos se sucedem de forma vertiginosa. Mas o devido
processo legal tem, entre suas virtudes, a capacidade de decantar os fatos e
possibilitar seu exame analítico. É isso que deve guiar a instrução das
AIJEs, pois é central à consolidação dos resultados das Eleições 2022
averiguar se esse desolador cenário é, ou não, desdobramento de condutas em
apuração nas diversas ações. Esse debate não pode ser silenciado ou inibido
por uma artificial separação entre as causas de pedir e a realidade
fenomênica em que se inserem.
14. Os temas das ações propostas são de conhecimento público. Não há
segredo de justiça. As decisões de admissibilidade, de concessão de tutela
inibitória e de saneamento, bem como outras de caráter interlocutório, têm
contemplado cuidadoso delineamento das matérias em discussão.
15. Tendo em vista o prestígio à celeridade, à economia processual e à boa-fé
objetiva, entendo prudente que, especificamente no que diz respeito às AIJEs
relativas às eleições presidenciais de 2022, seja fixado um parâmetro seguro e
objetivo que dispense, a cada fato ou documento específico, uma nova decisão
interlocutória que revolva todos os fundamentos ora expostos.
16. Orientação a ser aplicada em situações semelhantes, no sentido de que a
estabilização da demanda e a consumação da decadência não impedem que
sejam admitidos no processo e considerados no julgamento elementos que se
destinem a demonstrar desdobramentos dos fatos originariamente narrados,
a gravidade (qualitativa e quantitativa) da conduta que compõe a causa de
pedir ou a responsabilidade dos investigados e de pessoas do seu entorno,
tais como: a) fatos supervenientes à propositura das ações ou à diplomação
dos eleitos, ocorrida em 12/12/2022; b) circunstâncias relevantes ao contexto
dos fatos, reveladas em outros procedimentos policiais, investigativos ou
jurisdicionais ou, ainda, que sejam de conhecimento público e notório; e c)
documentos juntados com base no art. 435 do CPC.
17. Mantido o indeferimento do pedido de reconsideração.18. Decisão
interlocutória referendada.
(TSE - Referendo no Pedido de Reconsideração na Ação de Investigação
Judicial Eleitoral nº060081485, Acórdão, Relator Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/03/2023).

No presente caso, constata-se que, muito embora a emenda à inicial tenha se dado
após a diplomação dos eleitos, não implicou qualquer ampliação ou alteração
subjetiva ou objetiva da demanda e tampouco surpresa em relação ao que o autor
pretendia como provas.

Num. 44616085 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518285485200000043555900
Número do documento: 25071518285485200000043555900
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 14:56:21
Ao revés, a emenda se deu tão somente em atendimento ao despacho inicial,
inclusive resultando na redução subjetiva, ou seja, na redução do polo passivo da
demanda, sem nada acrescentar ou alterar sobre os fatos inicialmente narrados.
Isso porque, em despacho proferido em 09/01/2025, assim foi determinado:
1 - Assinalo o prazo de 10 dias para que o MPE, autor da presente Ação,
promova a emenda da inicial mediante as seguintes diligências:
(a) Juntar o DRAP apresentado pelo Partido União Brasil;
“(b) Corrigir o polo passivo para que somente nele conste os candidatos
eleitos e as pessoas que tenham praticado os atos voltados à fraude aventada,
uma vez que é assente na jurisprudência do TSE que os Partidos Políticos,
suplentes e candidatas fictícias não ocupam a posição de litisconsortes
necessários ( REspEL n. 0600879-09/CE; AgR-REspEL n. 68565/MT; AgR-
RO n. 2.365/MS; súmula 40, TSE).
Caso seja incluído no polo passivo pessoa que não tenha se elegido, deverá
ser pormenorizada a sua conduta tendente à prática do ilícito em comento,
sob pena de indeferimento da inicial nesse tocante.
(c) Juntar o processo de prestação de contas das candidatas fictícias.
d) Indicar, individualmente, a quantidade de votos recebidos por cada uma
das candidatas fictícias, bem como os endereços indicados à Justiça Eleitoral
para a divulgação da sua campanha eleitoral;
(e) Apresentar o rol de testemunhas, se for o caso, sob pena de preclusão da
prova (TSE – AgRRespe n. 27.845/RN)”.
Extrai-se assim que a emenda com a redução do polo passivo, se deu estritamente
em adequação determinada pelo Juízo destinatário da prova, “para que somente
nele constasse os candidatos eleitos e as pessoas que tenham praticado os atos
voltados à fraude aventada”.
Nesse contexto, a emenda foi no seguinte sentido:
“(...)
Sobre o que constou no item “d”, apresenta-se a seguir relação das
candidatas que tiveram suas candidaturas suposta (sic)
3.1.1 - JOSIANE SCHULTZ SCHMITZ (JOSIANE SCHULTZ - N. 44545), 09
(nove) votos computados1 (...)
3.2) CARMEM APARECIDA ANDRÉ (CARMEM KELLY - N. 44888): 3.2.1 -
03 (três) votos computados2; (...)
3.3 - SUELI DE JESUS CORDEIRO AMARANTE (SUELI AMARANTE - N.
44780): 3.3.1 - 04 (quatro) votos computados3;
(...)
4. Em atendimento ao item “b” da mencionada decisão, diante do
entendimento deste Juízo Eleitoral de primeiro grau, retifica-se o polo passivo

Num. 44616085 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518285485200000043555900
Número do documento: 25071518285485200000043555900
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 14:56:21
da demanda restringindo-se a condição de demandados aos candidatos
eleitos, no caso:
4.1 AMARILDO BATISTA DE FRANÇA (AMARILDO PORTES N. 44510),
(...);
4.2 JAIR REZENDE TAVEIRA (JAIR DO TANGUÁ N. 44777), (...);
4.3 VERGILIO MANFRON BISNETO (IUJO MANFRON N. 44123), (...)”

Nesse ponto, cabe um parêntese para destacar que a inexistência de litisconsórcio
passivo necessário não se confunde com ausência de legitimidade passiva. Com
efeito, a jurisprudência da Corte Superior firmou compreensão de que "é no
momento da propositura da ação, com base na descrição fática apresentada pelo
autor do processo, que se verifica a regularidade quanto aos aspectos subjetivos da
demanda, por força da teoria da asserção" (REspe 501-20, red. para o acórdão
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 26.6.2019).
Além disso, quanto às consequências no caso da constatação da fraude à cota de
gênero, a Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, consolidando a evolução
do entendimento da Corte Superior, assim esclarece:
Súmula nº 73: A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao
percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos
termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um
ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do
caso concreto assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap)
da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta,
nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para
fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral. (Destaquei).

Com essas considerações, sem adentrar nos detalhes da ação na origem, é
compreensível a inicial inclusão de candidatas fictícias e demais integrantes da
chapa. Em tese, seria possível até mesmo a inclusão de outras pessoas, como por

Num. 44616085 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518285485200000043555900
Número do documento: 25071518285485200000043555900
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 14:56:21
exemplo de dirigentes partidário, pois, nas hipóteses de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE), por se tratar de litisconsórcio facultativo, podem ser
incluídos todos aqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, por estarem
sujeitos à imposição de inelegibilidade.
Na hipótese em comento, o despacho inicial possibilitava ao autor a inclusão no
polo passivo pessoa não eleita, desde que pormenorizasse a sua conduta tendente à
prática do ilícito, tendo optado o agente ministerial por restringir o direcionamento
da demanda apenas aos três candidatos eleitos.
Voltando-se ao que ora se discute, percebe-se que 05 (cinco) candidatas que na
petição inicial haviam sido inicialmente incluídas no polo passivo, na emenda à
inicial deixaram de ostentar tal condição, passando a constar no rol de
testemunhas, quais sejam:
1 CARMEM APARECIDA ANDRÉ (CARMEM KELLY - N. 44888),
2 CARLA RENATA GAUNA CANDIDO (CARLA RENATA - N. 44441)
3 JOSIANE SCHULTZ SCHMITZ (JOSIANE SCHULTZ - N. 44545)
4 ROSELI DE FÁTIMA VELOSO HOLOTH (PROFESSORA ROSELI N. 44115
5 SUELI DE JESUS CORDEIRO AMARANTE (SUELI AMARANTE - N.
44780),
Importante observar, também, que as três candidatas acima destacadas são
especificamente as candidatas consideradas fictícias pelo autor da ação.
Logo, é evidente que, se num primeiro momento estavam constando como “parte”,
não poderiam ter sido arroladas como testemunhas, na oportunidade do
ajuizamento.
Porém, é patente que desde o ajuizamento da demanda havia a vontade do
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL no sentido de que fossem colhidos os
depoimentos dessas candidatas em juízo, ainda que naquela ocasião não as tenha
nominado ao pedir a prova, eis que, na petição inicial, havia postulado de forma
expressa “pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial a juntada de novos documentos, realização de perícias, juntada de
prestações de contas de todos os candidatos representados, depoimento pessoal das
candidatas fictícias e os demais representados, bem como a oitiva de testemunhas
eventualmente arroladas”.
Ora, se tais pessoas deixaram a condição de parte não mais poderiam prestar
depoimento pessoal. Desse modo, ao contrário do que pretende fazer crer o
impetrante, o órgão ministerial não passou a postular diligência nova, mas apenas
reforçou a manutenção de sua intenção – além dos depoimentos das partes
mantidas no polo passivo - também nos depoimentos dessas mulheres, ao
expressamente arrolá-las como testemunhas, ou seja, houve tão somente
readequação da condição em que deveriam ser ouvidas – inicialmente pretendia
ouvi-las como partes e, posteriormente, como testemunhas, devido à sua exclusão do
polo passivo.
Deixando de fazer parte de polo passivo, não há impedimento para que possam ser
ouvidas na condição de testemunhas, ainda que tal pedido tenha sido formulado

Num. 44616085 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518285485200000043555900
Número do documento: 25071518285485200000043555900
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 14:56:21
posteriormente à diplomação, pois a emenda à inicial ocorreu antes mesmo da
citação dos investigados, não se verificando qualquer prejuízo à defesa e, “nos
termos do art. 219 do Código Eleitoral, não se declara a nulidade da instrução
processual sem que haja demonstração de prejuízo pelas partes” (TSE -
Representação nº846, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin, Relator
designado(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 12/09/2018).
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020.
PREFEITO. VICE-PREFEITO AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ART. 22 DA LC
64/90. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97.
PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO DO TRE/SP.
ANULAÇÃO.
RESTABELECIMENTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
REABERTURA. PRAZO RECURSAL. ACOLHIMENTO EM PARTE PARA
PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
(...)
4. Na espécie, é inequívoco que, desde o dia 17/12/2020, a ação reunia
condições de desenvolvimento válido e regular. O despacho de 22/12/2020, em
que se recebeu a inicial, seguido de diligência pelo autor da AIJE em
24/12/2020 a fim de adequar o rol de testemunhas, trataram de mera
organização do processo. Ademais, referida providência não acarretou
adição de novos fatos que modificassem as imputações veiculadas na peça de
ingresso, ou seja, não se cuidou de emenda substancial, motivo pelo qual
não pode ser reputada marco para nenhum efeito.
(...)
(TSE - Embargos de Declaração no Recurso Especial Eleitoral nº060099458,
Acórdão, Relator Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 31/05/2023).

ELEIÇÕES 2012. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.
ABUSO DO PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
OFENSA AO ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
IMPROCEDÊNCIA. AIME. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO ART.
184, §
1°, DO CPC. PRECEDENTES. ROL DE TESTEMUNHAS. ADITAMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL
ANTES
DA
CITAÇÃO
DO
RÉU.
POSSIBILIDADE. PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL CLANDESTINA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
ILICITUDE DA PROVA. PROVA TESTEMUNHAL ÚNICA. AUSÊNCIA DE
OUTROS
ELEMENTOS.
INSUFICIÊNCIA
PARA
SUSTENTAR
CONDENAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
3. Apesar de a regra do art. 3º, § 3º, da Lei Complementar nº 64/90 exigir a

Num. 44616085 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518285485200000043555900
Número do documento: 25071518285485200000043555900
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 14:56:21
indicação do rol de testemunhas no corpo da petição inicial, não é possível
declarar a nulidade no caso, ante a não demonstração do efetivo prejuízo.
(...)
(TSE - Ação cautelar julgada procedente, ficando prejudicado o agravo
regimental interposto contra decisão liminar.Ação Cautelar nº060001586,
Acórdão, Relatora Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 26/10/2016).

Além disso, uma dessas cinco candidatas - CARMEM APARECIDA ANDRE -
também foi arrolada como testemunha pelos ora impetrantes. Não haveria lógica em
se permitir que apenas a defesa pudesse ouvir candidatas da legenda, especialmente
na hipótese em que o autor, desde o primeiro momento, manifesta interesse na
oitiva das candidatas da chapa cuja fraude está em apuração, sendo que a
alteração da condição em que tais pessoas devem ser ouvidas, repita-se, somente
ocorreu em atendimento à determinação ao despacho inicial.
Logo, as peculiaridades do caso não permitem concluir pela existência de preclusão
e nem de decadência.
Inclusive, considerando a gravidade das consequências desse tipo de demanda -
mormente a consequência automática do recálculo quociente eleitoral e
partidário, com eventual perda de mandato por vereadores ocupantes de cadeiras
de titularidade de outras legendas alheias à fraude - e a necessidade da busca da
verdade, até mesmo seria facultado ao juízo a iniciativa da produção de tal prova
testemunhal, se entendesse necessária para a elucidação da controvérsia.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2014. DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
DE MANDATO ELETIVO (AIME). REPRESENTAÇÃO (RP). PLEITO
PRESIDENCIAL. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
IMPUTAÇÃO DE ABUSO DO PODER POLÍTICO E DO PODER
ECONÔMICO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA E DECLARAÇÃO
DE INELEGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TSE PARA JULGAR E
CASSAR DIPLOMA DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA:
(I) DE LITISPENDÊNCIA, (II) DE PERDA DE OBJETO EM VIRTUDE DO
PROCESSO DE IMPEACHMENT, (III) DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE
INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, (IV) DE CERCEAMENTO DE DEFESA
OU (V) AOS PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE DA
AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA.
(...)
4. VIOLAÇÃO À ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS
PREVISTAS NO ART. 400 DO CPP Não viola a ordem de inquirição das
testemunhas prevista no art. 400 do CPP o que dispõe o art. 22, VII, da LC
64/90, no sentido de que o Corregedor Eleitoral poderá ouvir outras
testemunhas após a inquirição das testemunhas do representante e do
representado. A testemunha, cuja inquirição tenha sido determinada pelo
Juízo Eleitoral, não é das partes, sendo o depoimento da testemunha do juízo

Num. 44616085 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518285485200000043555900
Número do documento: 25071518285485200000043555900
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 14:56:21
prova de natureza complementar e acessória, que visa à tutela jurisdicional
efetiva. Além disso, nos termos do art. 219 do Código Eleitoral, não se
declara a nulidade da instrução processual sem que haja demonstração de
prejuízo pelas partes.
5.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
OFENSA
AOS
PODERES
INSTRUTÓRIOS DO JUIZ
Na Justiça Eleitoral, os poderes instrutórios do Juiz são amplos, com base
nos interesses públicos indisponíveis e relevantes que tutela, na lisura
eleitoral e no poder-dever de buscar a verdade real. a) Não viola os poderes
instrutórios do Juiz a coleta de provas ex officio pelo Juízo Eleitoral na Ação
de Investigação Judicial Eleitoral, na Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo e na Representação pelo art. 30-A, considerando-se o bem jurídico
dessas ações: a legitimidade e a normalidade do processo eleitoral, cuja
lisura é elemento essencial do valor democrático no regime político
brasileiro. b) Ao Juiz, como destinatário da prova, cabe o controle da
instrução processual, podendo indeferir, de forma fundamentada, as provas
que entenda inúteis ou procrastinatórias. Não há que se falar em ofensa ao
contraditório e à ampla defesa quando as partes participam ativamente de
toda a instrução probatória e quando ocorre dispensa motivada pelo Juízo de
testemunhas que não podem firmar compromisso de falar a verdade.
(...)
(TSE - Representação nº846, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin,
Relator designado(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 12/09/2018).

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO -
AIME. TESTEMUNHA ARROLADA APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA
PETIÇÃO INICIAL. FATOS NOVOS. ART. 462 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
POSSIBILIDADE.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A superveniência de fatos novos autoriza a inquirição de testemunha não
arrolada na inicial, desde que o juízo se convença da conveniência da prova
como elemento formador de seu convencimento.
2. O entendimento sobre a produção da prova testemunhal debatida nos
autos em comento deveria ser elastecido, pois o juiz tem a liberdade de se
convencer sobre a colheita da prova (Dr. Kennedy Josué Greca de Mattos).
3. O indeferimento da oitiva das testemunhas do representante e a sua
posterior oitiva como testemunhas do juízo não configura cerceamento da
defesa do representado, pois é facultada ao juízo a produção de prova
testemunhal que entender necessária para a elucidação da controvérsia.
Precedentes: RO nº 1478, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 28.5.2009, e
AgR-REspe n.º 51848-07/PI, rel. Min. Aranaldo Versiani, DJE de 10.10.2011.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 4818, Relator Des. Marcos Roberto
Araújo Dos Santos_1, Relator designado Des. Josafá Antonio Lemes,

Num. 44616085 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518285485200000043555900
Número do documento: 25071518285485200000043555900
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 14:56:21
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 20/03/2014)

Nessa linha, por meio da Res.TSE nº 23.733/2024, foi incluído o Art. 47-F à
Res.TSE nº 23.608/2019, expressamente prevendo que “A autoridade judiciária
competente poderá determinar, de ofício, diligências complementares às
requeridas pelas partes e pelo Ministério Público Eleitoral, a fim de elucidar
circunstâncias ou fatos relevantes para o julgamento (Lei Complementar nº
64/1990, arts. 22, inciso VI, e 23; Supremo Tribunal Federal, ADI nº 1.082/DF, DJ
4/11/1994; Tribunal Superior Eleitoral, AIJE nº 0600814-85, DJe 1º/8/2023)”.
Em resumo, não há manifesta teratologia na decisão atacada, eis que fundamentada
e pautada na legislação eleitoral e nos elementos fáticos e documentais contidos nos
autos, em que pese o descontentamento da parte. Oportunamente, se assim o
desejar, poderá o impetrante rediscutir o mérito da decisão impetrada, observado o
art. 48, caput, da Res. TSE nº 23.608/2019, não sendo o Mandado de Segurança a
via adequada.
Com isso, o presente mandado de segurança merece ser prontamente rejeitado,
impondo-se desde logo o indeferimento da petição inicial”.

Da análise dos argumentos trazidos no presente agravo, extraio que os impetrantes, ora agravantes, repisam
os mesmos argumentos trazidos na petição inicial do Mandado de Segurança, não afastando a
fundamentação da decisão de indeferimento da petição inicial.
Repisa-se que ainda em sede de agravo regimental, os impetrantes não apontam com clareza a ilegalidade ou
teratologia da decisão atacada, apenas acrescentando que “a alteração promovida pelo Litisconsorte
decorreu de sua própria inaptidão, uma vez que a correta demonstração da necessidade do polo passivo, ou
ainda, a correta apresentação do rol de testemunhas, tornaria desnecessária a emenda à petição inicial”.
Por sua precisão, reproduzo o parecer ministerial nesse ponto:
No mérito, contudo, o Agravo Interno não merece provimento, devendo ser mantida
integralmente a r. decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial
do mandado de segurança.
Como cediço, o Agravo Interno tem por escopo submeter ao órgão colegiado a
reapreciação da decisão monocrática proferida pelo relator. Para tanto, incumbe
ao Agravante demonstrar o desacerto dos fundamentos que embasaram a decisão
recorrida, apresentando argumentos novos ou relevantes capazes de infirmá-la. No
caso concreto, contudo, os Agravantes limitam-se a reiterar as teses já expendidas
na inicial do mandado de segurança, sem trazer à colação qualquer elemento novo
ou argumento substancialmente distinto que possa justificar a reforma da decisão
monocrática.
A decisão agravada, por sua vez, examinou de forma percuciente e fundamentada
a ausência de teratologia ou manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado,
requisito indispensável para o cabimento do mandado de segurança contra ato
judicial, conforme entendimento sumulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (Súmula
nº 22) e pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula nº 267).
A decisão do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, proferida
nos autos da AIJE nº 0600869-90.2024.6.16.0171, que deferiu a produção de prova
oral requerida pelo Ministério Público Eleitoral, não apresenta qualquer vício de

Num. 44616085 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518285485200000043555900
Número do documento: 25071518285485200000043555900
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 14:56:21
teratologia ou manifesta ilegalidade. Trata-se de decisão devidamente
fundamentada, que observou os ditames legais e as particularidades do caso
concreto, notadamente no que se refere à busca da verdade real em ação que apura
possível fraude à cota de gênero.
Em razão desses elementos, a decisão monocrática agravada concluiu pela
inexistência de teratologia no ato impugnado, destacando que a emenda à inicial da
AIJE não implicou ampliação ou alteração subjetiva ou objetiva da demanda, mas
sim uma adequação processual, que resultou, inclusive, na redução do polo passivo.
O interesse na oitiva das candidatas já constava da exordial da AIJE, o que afasta
qualquer alegação de surpresa ou prejuízo à ampla defesa.
Nos termos da jurisprudência do c. TSE, a intimação da parte autora, em sede de
AIJE, para adequar o rol de testemunhas configura providência voltada
exclusivamente à organização do feito, não implicando adição de novos fatos ou
alteração substancial da causa de pedir capaz de modificar as imputações
originalmente formuladas na peça inaugural. Trata-se, portanto, de ajuste
meramente formal, sem natureza de emenda substancial, razão pela qual não pode
ser considerado marco relevante para fins processuais (TSE, EDs no REspEl nº
060099458, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 31/05/2023).
(...)
Acrescente-se que o deferimento da prova oral pelo juízo de origem, além de
fundamentado e proporcional à complexidade da causa, também não acarretou
qualquer prejuízo aos investigados. Uma das candidatas arroladas como
testemunha pelo Ministério Público Eleitoral, inclusive, foi igualmente arrolada
pelos próprios Agravantes em suas contestações na AIJE, evidenciando a
pertinência e a necessidade da produção probatória para o adequado
esclarecimento dos fatos.
Em complemento, saliente-se que o despacho do Juízo Eleitoral de 09 de janeiro de
2025, ao determinar que o Ministério Público emendasse a inicial para apresentar o
rol de testemunhas, visa à regularização do feito, nos moldes do artigo 321 do
Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária no processo eleitoral. (...)
(...)
Assim, por não se vislumbrar qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia no ato
judicial impugnado, e considerando que os argumentos trazidos no Agravo Interno
não são aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se o
desprovimento do recurso.
(Destaquei)

Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o desprovimento do agravo interno, com a
consequente manutenção da decisão agravada de indeferimento do mandado de segurança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Agravo Interno interposto para, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se a decisão de ID 44483746 (que indeferiu a petição inicial do Mandado de

Num. 44616085 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:28:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518285485200000043555900
Número do documento: 25071518285485200000043555900
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 14:56:21
Segurança).

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CIVEL (1321) Nº 0600213-
30.2025.6.16.0000 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - AGRAVANTES: AMARILDO BATISTA DE FRANCA, JAIR REZENDE TAVEIRA,
VERGILIO MANFRON BISNETO - Advogado do(s) AGRAVANTES: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - AGRAVADA: JUIZ DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR -
LITISCONSORTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.07.2025